Tribunal: TJMT
Processo: 1036088-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036088-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS JUNIOR DE SOUZA PASSOS MORAIS - CPF: 012.635.811-70 (ADVOGADO), MARCOS JUNIOR DE SOUZA PASSOS MORAIS - CPF: 012.635.811-70 (IMPETRANTE), ADRIANY DOS SANTOS RONDON - CPF: 060.728.311-41 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO
“
TERTIUS
”
.
PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCEPCIONALIDADE QUE AFASTA O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR À MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM A CORRÉ BENEFICIADA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL NÃO VINCULANTE.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT que decretou a prisão preventiva da paciente, investigada na "Operação Tertius" pela suposta prática dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se:

(I) A decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, e se os fatos são contemporâneos à medida extrema;

(II) A paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, e art. 318-A do CPP e do HC coletivo n. 143.641/SP, ou se a gravidade concreta dos delitos configura situação excepcionalíssima; e

(III) A paciente tem direito à extensão do benefício de prisão domiciliar concedido à corré L
.
V
.
da S
.
, com base no princípio da isonomia e no art. 580 do CPP.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está
devidamente fundamentada
em elementos concretos, demonstrando o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. A paciente integra organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, atuando como "fornecedora de contas de passagem", realizando transações atípicas e fragmentadas, e exercendo o papel de "sacadora" mediante comissão de 10% (dez por cento). Sua atuação foi considerada ativa e multifacetada, essencial para o ciclo de lavagem de capitais e a continuidade do esquema de estelionato eletrônico, que gerou prejuízo estimado em mais de R$ 1,8 milhão.

5. O risco concreto de
reiteração delitiva
justifica a custódia cautelar, sendo a continuidade das atividades criminosas até março/abril de 2025, e o bloqueio da conta da paciente por fraude em maio/2024, provas da
contemporaneidade
dos fatos justificadores da prisão.

6.
A
prisão domiciliar
para mães de filhos menores de 12 anos, embora prevista no Art. 318-A do Código de Processo Penal (CPP) e no
H
abeas Corpus
(HC) Coletivo n. 143.641/SP,
não é automática
. O benefício é afastado em
situações excepcionalíssimas
, como quando se verifica a
gravidade concreta dos delitos
, a
periculosidade social
da paciente e sua
posição estratégica em organização criminosa (ORCRIM)
.

7.
Para que a custódia seja substituída por outra medida, a
mera alegação
de ser a principal provedora familiar ou de ser essencial para o cuidado dos filhos
não é suficiente
. É
indispensável
a apresentação de
prova pré-constituída e inequívoca
que comprove tais fatos.

8.
Evidencia
d
a

a
distinção de

identidade fático-jurídica
entre a paciente
que exerce cargo de maior responsabilidade na
ORCRIM
,
com
função ativa e especializada no núcleo logístico e financeiro, e a
corré
L
.

V
.

da S
.
com
perfil
de menor participação
,

fornecedora de
"conta de passagem
"
,
não
é possível a
extensão do benefício
,

com base no art. 580 do CPP.

9. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa,
não justificam a revogação
da custódia quando presente o
periculum
l
ibertatis
.

10. A manifestação favorável do Ministério Público
não vincula o julgador
, que pode decidir de forma diversa, desde que fundamentadamente, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

11. A custódia preventiva é a
única medida eficaz
para interromper a atividade criminosa e acautelar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem de
Habeas Corpus
DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva deve ser mantida quando a decisão que a decreta está devidamente fundamentada em elementos concretos, demonstrando a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva do agente, notadamente quando há participação ativa em organização criminosa voltada para estelionato e lavagem de capitais.

2. A continuidade das atividades criminosas até período recente, evidenciada por relatórios de análise financeira e bloqueios de contas por fraude, configura a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, independentemente do início da investigação.

3. A condição de mãe de filhos menores de 12 anos, embora humanitária, não assegura automaticamente o direito à prisão domiciliar, sendo a excepcional periculosidade social e a posição estratégica da agente na organização criminosa considerada
s

situaç
ões
excepcionalíssima
s
que afasta
m
o benefício legal.

4. É inadmissível a extensão do benefício da prisão domiciliar concedido à corré quando demonstrada a ausência de identidade fático-jurídica, em razão da maior gravidade concreta do
modus operandi
e do papel ativo e especializado desempenhado pela paciente na ORCRIM.

5. Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para a revogação da custódia cautelar quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

6. A manifestação favorável do Ministério Público pela substituição da prisão preventiva por domiciliar não vincula o juízo, que pode decidir de forma diversa com base no princípio do livre convencimento motivado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 318, V, 318-
A e
580. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC n. 143.641/SP. STJ, HC n. 661.801/SP. TJMT, Enunciado Criminal 43. TJMT, Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por Marcos Junior de Souza Passos Morais em favor de
ADRIANY
DOS SANTOS RONDON,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos do processo no 1008971-71.2025.8.11.0042, por ocasião da deflagração da "
Operação Tertius
", pela suposta prática dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:

a)
a prisão preventiva carece dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP;
b)
a decisão que decretou a prisão não apresenta fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata dos delitos;
c)
não há contemporaneidade entre os fatos investigados e a medida extrema;
d)
a paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo primária, com residência fixa e trabalho lícito;
e)
a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos, sendo uma lactente de apenas 7 meses, fazendo jus à prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP
em aplicação ao princípio da isonomia, pois a corré
Layza

Vicencia
da Silva, em situação semelhante, foi beneficiada com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
;
f)
o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
.

Requereu, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor da paciente e a concessão de prisão domiciliar.

No mérito, pleiteou a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida p
or este
Desembargador (ID. 322467868).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 323586878).

O Ministério Público, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, para estender os efeitos da decisão concedida à corré
e

substitui
r
a
prisão preventiva
da paciente
por medidas cautelares alternativas,
devida a sua
condição de mulher com filho de até 12 anos
incompletos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico que este
Habeas Corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que se volta contra ato judicial que supostamente viola o direito de locomoção da paciente, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Exsurge do Procedimento Investigativo n.
1008971-71.2025.8.11.0042
que a

a
utoridade
coatora

d
ecretou a custódia cautelar
, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

Vejamos excerto da decisão impugnada:

"(...)
ADRIANY DOS SANTOS RONDON Possui participação ativa e multifacetada na intermediação e execução de golpes. Oferece serviços de postagem de anúncios e de saque de valores ("sacadora"), com comissão de 10%. • Provas destacadas: RT 0016/2024 (ID 194259958) de seu aparelho celular, revelando sua atuação como "Morena", oferta de serviços de postagem e saque. Sua conta no
MagaluPay
foi cancelada em 26/05/2024 por suspeitas de fraude (ID 194258926), envolvendo R$ 6.000,00, o que demonstra continuidade delitiva. •
Antecedentes criminais
: Figura como investigada pela suposta prática do crime de roubo majorado tentado (Inquérito Policial no 1003422- 50.2023.8.11.0010).

.

(...) BRENO CORTES SILVA, ANDERSON QUEIROZ PEREIRA LIMA,
ADRIANY DOS SANTOS RONDON
, PAULO CÉSAR BULHÕES, LUCAS DE OLIVEIRA, PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS, LAYZA VICENCIA DA SILVA e VIVIANE MARIA DA SILVA, ao participarem ativamente das movimentações financeiras atípicas e fragmentadas –
atuando como "
postadores
", "sacadores" e "fornecedores de contas de passagem"
–, e considerando a existência de histórico criminal em diversos casos (incluindo o cancelamento de contas por fraude), demonstram um comprometimento contínuo e essencial com a manutenção do esquema. A liberdade desses indivíduos, mesmo que suas funções pareçam operacionais, permite a continuidade da rede de dissimulação, a ocultação de ativos e a expansão das atividades criminosas, impactando diretamente a segurança social e a credibilidade do comércio eletrônico e do sistema financeiro.

O histórico criminal de todos os investigados para os quais se requer a prisão, que inclui envolvimento prévio com atividades criminosas (especialmente relacionadas ao estelionato eletrônico, tráfico de drogas, posse de armas de fogo, entre outros crimes violentos), reforça de forma categórica o risco concreto e elevado de
reiteração delitiva
, demonstrando que a prisão preventiva é a única medida capaz de frear a ofensiva criminosa. Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Destaquei.

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

RAFAEL DOMINGUES JESUS, PAULO CÉSAR BULHÕES, LUCAS DE OLIVEIRA, ANDERSON QUEIROZ PEREIRA LIMA,
ADRIANY DOS SANTOS RONDON,
PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS, LAYZA VICENCIA DA SILVA e VIVIANE MARIA DA SILVA, por sua participação ativa nas movimentações financeiras fragmentadas, no fornecimento de contas e na execução direta dos golpes, possuem informações privilegiadas sobre a estrutura e o funcionamento da organização, incluindo as identidades e papéis de outros membros e o fluxo financeiro ilícito. O material probatório revela que a manutenção de sua liberdade permitiria a coordenação de esforços para destruir provas digitais (como a eliminação de registros de comunicação e a inativação de perfis), manipular registros bancários e financeiros (impedindo o rastreamento do dinheiro), ou intimidar potenciais vítimas e testemunhas, comprometendo a elucidação completa dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos. A natureza complexa das atividades criminosas, evidenciada pelas múltiplas movimentações financeiras, o uso de identidades fictícias, a rotatividade de chips e a utilização de interpostas pessoas e empresas possivelmente de fachada, torna crucial a manutenção dos investigados sob custódia para preservar a integridade das provas e evitar a intimidação de possíveis testemunhas. Essa medida é a única capaz de preservar a integridade das provas, evitar a contaminação da apuração e assegurar que a investigação alcance sua plenitude, sem que elementos essenciais sejam ocultados ou destruídos.

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

WELSON ALVES DE MELO, LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA, ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA, AMANDA VITÓRIA MOREIRA BARROS, JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA, BRENO CORTES SILVA, ANDERSON QUEIROZ PEREIRA LIMA,
ADRIANY DOS SANTOS RONDON
, PAULO CÉSAR BULHÕES, LUCAS DE OLIVEIRA, PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS, LAYZA VICENCIA DA SILVA e VIVIANE MARIA DA SILVA, ao participarem das movimentações financeiras atípicas e fragmentadas, e dada a natureza digital e interestadual dos crimes, demonstram acesso a recursos e conhecimento da estrutura que lhes permitiria evadir-se ou ocultar bens adquiridos ilicitamente. A utilização de "contas de passagem" e a pulverização financeira são mecanismos que visam não apenas a lavagem, mas também a dificuldade de rastreamento dos ativos para fins de recuperação e, consequentemente,
a frustração da aplicação da lei penal
, seja pela fuga, seja pela impossibilidade de ressarcir as vítimas.
A estrutura organizacional revelada, que envolve conexões em diferentes estados e a lavagem de ativos,
indica de forma clara que os investigados possuem os meios e o conhecimento necessários para se evadir da aplicação das consequências legais, seja através da fuga para outras localidades, seja pela ocultação sistemática de patrimônio. A manutenção da liberdade dos investigados, diante desse cenário, representaria um obstáculo significativo à efetivação da justiça, comprometendo a integridade da lei e a reparação dos danos causados.

(...)

Ademais, a utilização contínua de mecanismos de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, como o uso de interpostas pessoas e a pulverização financeira, é evidenciada pelas análises financeiras e fiscais, demonstrando que as operações do grupo permaneciam ativas e lucrativas até o momento da peça policial aforada. Os bloqueios recentes de contas de investigados como
ADRIANY DOS SANTOS RONDON
(
MagaluPay
- maio/2024) e JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA (
Willbank
- março/2025) por suspeitas de fraude, são provas irrefutáveis de que a atuação criminosa se mantém em pleno vigor e adaptação, configurando um risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

O
"periculum in mora"
também se mostra evidente, à medida que restou demonstrada a circulação/investimento do dinheiro ilícito pelo grupo criminoso, com vistas a gerar recursos aparentemente lícitos através da engrenagem constituída para esta finalidade, revelando a urgência da medida. A utilização de uma complexa rede de interpostas pessoas, incluindo (...) A continuidade das atividades criminosas até março de 2025, atestada pela análise da empresa OLX e pelos bloqueios recentes de contas por fraude (como o de
Adriany

em maio/2024 e Jairo em março/2025), reforça a urgência na aplicação das medidas assecuratórias

(...) DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: (...)
ADRIANY DOS SANTOS RONDON
- CPF 060.728.311-41; (...)." (decreto prisional – id. 322685870)

O impetrante sustenta que a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente carece dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstrar o
periculum
libertatis
.

Registro, por oportuno
,
que, até
o
momento
, não houve notícias do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente.

A
o analisar detidamente a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade da medida extrema, demonstrando a presença do
fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
.

A decisão destacou que a paciente i
ntegra organização criminosa estruturada
e com divisão de tarefas, voltada à prática de estelionatos na modalidade "falso intermediário" em plataformas digitais, com posterior lavagem dos valores obtidos ilicitamente.

A
pur
ou-
se
na
investigação
que
, a organização criminosa causou prejuízos estimados em R$ 1.861.585,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), utilizando 73 contas fraudulentas, veiculando 371 anúncios falsos e enviando 23.119 mensagens que atingiram 3.446 usuários idôneos.

Especificamente em relação à paciente, a decisão apontou que ela "
atuava como 'fornecedora de contas de passagem' e realizava transações financeiras fragmentadas e atípicas, contribuindo diretamente para o ciclo de lavagem de capitais e para a manutenção das atividades da ORCRIM
".

Além disso, foi mencionado o bloqueio de sua conta bancária
em maio de 2024 por suspeita de fraude
, o que demonstra a contemporaneidade de sua atuação criminosa.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão não se baseou na gravidade abstrata dos delitos, mas sim em elementos concretos que demonstram a periculosidade da paciente e a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O impetrante alega que não há
contemporaneidade
entre os fatos investigados e a medida extrema, argumentando que os fatos remontam a 2022, quando ocorreu a prisão em flagrante inicial.

Esta
alegação, contudo, não merece prosperar
, porquanto, c
onforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, embora a investigação tenha se iniciado em 2022, os relatórios técnicos e financeiros demonstram que as atividades criminosas persistiram até período recente.

O Relatório de Análise Financeira no 008/2025, datado de
abril de 2025
, detalha movimentações financeiras atípicas até aquele período. Além disso, o material probatório fornecido pela empresa OLX, em resposta a ofício expedido em
abril de 2025
, revela a continuidade das atividades criminosas até
março de 2025,
com a publicação de novos anúncios fraudulentos
mantendo os mesmos
padrões operacionais.

Quant
o à paciente, foi mencionado o bloqueio de sua conta bancária em maio de 2024 por suspeita de fraude, o que demonstra a contemporaneidade de sua atuação criminosa.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
, conforme
destacado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021,
DJe
25/6/2021)
.

Portanto,
demonstrada
a contemporaneidade dos fatos
, impõe-se a manutenção do decreto preventivo
preventiva.

O
impetrante

requer
, ainda,
a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, argumentando que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos, sendo uma lactente de apenas 7 meses
, e requereu a
extensão do benefício
já concedido à corré
Layza

Vicencia
da Silva
(Art. 580 do CPP).

De fato, o art. 318, V, do CPP estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for "
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
".

Já o art. 318-A
,
do mesmo diploma legal
,
dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
“
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
”
.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, salvo em
situações excepcionalíssimas,
devidamente fundamentadas.
Ve
ja
mos o teor da decisão:

“
(...)

em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelo juízes
que denegarem o benefício

( HC
n. 143 .641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9/10/2018).
(STJ - HC: 626955 SP 2020/0300250-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2021)”

No caso em análise, entendo que estamos diante de uma dessas situações excepcionalíssimas, considerando a gravidade concreta dos delitos e o papel relevante desempenhado pela paciente na organização criminosa.

Conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, a paciente
integra organização criminosa
estruturada e com divisão de tarefas, voltada à prática de estelionatos e lavagem de dinheiro, com prejuízos estimados em mais de R$ 1,8 milhão.

A periculosidade social da paciente e o
risco concreto de reiteração delitiva
, evidenciados pela continuidade das atividades criminosas até período recente, justificam a manutenção da prisão preventiva, não sendo recomendável a substituição por prisão domiciliar.

Neste ponto, impende assinalar que, a despeito de a impetração invocar a condição de
provedora familiar
e mãe de
três
filhos menores
, o acervo probatório anexo
revela-se deficiente
quanto à comprovação de que a paciente é a
única ou principal responsável
pelos cuidados das crianças ou a
imprescindível provedora de sustento
da prole.

A mera afirmação da Defesa sobre tais condições, desacompanhada de
prova pré-constituída inequívoca
que demonstre a ausência de amparo familiar ou a inviabilidade de que terceiros assumam o encargo na sua ausência,
não basta
para transmudar a custódia cautelar.

Nesse mesmo sentido, colaciono o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

“
A simples alegação de que possui filhos menores de 12 anos de idade, não confere à agravante o direito de ser colocada em regime prisional domiciliar
, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados aos infantes,
podendo estes ficarem sob os cuidados de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos
." (N.U 1029830-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

"(...).
A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não assegura automaticamente o direito à prisão domiciliar, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade da presença materna, o que não foi demonstrado nos autos
. (...)." (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10285027520258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025)

Some-se a isto
que,

a
atuação como
fornecedora de contas de passagem
e na realização de transações financeiras
fragmentadas e atípicas
revelou-se essencial para a dinâmica do ciclo de
lavagem de capitais
, contribuindo diretamente para a sustentação das atividades da organização criminosa.

O

Juízo
a quo

ressaltou que a paciente não se limitava ao papel de mera "laranja". Ao contrário, exercia
participação ativa e multifacetada
na intermediação e execução dos golpes, oferecendo serviços como
postagem de anúncios fraudulentos
e
saque de valores,
função
esta
conhecida como "sacadora", recebendo, para tanto,
comissão de 10% (dez por cento)
sobre os montantes movimentados.

Essa conduta revela
um
alto grau de
envolvimento
no núcleo de apoio logístico e financeiro da ORCRIM, essencial para a
lavagem de capitais
e a continuidade da fraude em larga escala.

Por outro lado, a corré
Layza

Vicencia
da Silva
foi identificada com um perfil distinto, de
"conta de passagem" e "interposta pessoa"
, com menor participação nas movimentações financeiras.

Portanto, a
gravidade concreta do
modus operandi
da paciente, sua
função ativa e especializada
, e o
risco iminente de reiteração
, demonstram uma
diferença qualitativa
na culpabilidade e no
periculum
libertatis
em relação à corré.

Tal distinção impede a aplicação do
Art. 580 do CPP
, porquanto inexiste a necessária
identidade fático-jurídica
entre as partes, sendo o tratamento desigual justificado pelo
maior risco social
da paciente.

A custódia preventiva, por conseguinte, se revela a

única medida eficaz para interromper a atividade criminosa e acautelar a ordem pública, em consonância com a jurisprudência que prestigia a prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo.

Os fundamentos da prisão preventiva são sólidos, concretos e contemporâneos. A condição de mãe da paciente, embora humanitária, é superada pela excepcional periculosidade social decorrente de sua posição estratégica e operacional no núcleo da organização criminosa, elemento que
afasta a isonomia em relação à corré beneficiada
.

O impetrante
sustentou, ainda
, que os
predicados pessoais favoráveis
da paciente impõem a revogação da
custódia.
Entretanto
, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, conforme exposto no
Enunciado Criminal 43
, no sentido de que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por fim, o
impetrante destaca que o Ministério Público
se manifestou
favoravelmente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. De fato, o
Parquet,
tanto em primeiro grau quanto nesta instância, opinou pela concessão do benefício à paciente.

No entanto, como bem destacado pelo próprio Ministério Público em seu parecer neste
writ
, "
o juízo competente não está vinculado à manifestação do Parquet, sendo livre para formar sua convicção com base nos elementos constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 93, IX, da CF)
".

Assim, a manifestação favorável do Ministério Público não vincula o julgador, que pode decidir de forma diversa, desde que fundamentadamente, como ocorreu no caso em análise.

Desta forma
, verifico que a prisão preventiva da paciente
se encontra
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade social da agente, evidenciada por sua participação em organização criminosa estruturada para a prática de estelionatos e lavagem de dinheiro.

Ante o exposto, em divergência com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
ADRIANY
DOS SANTOS RONDON.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025